Tribunal: STF
Processo: RE 1276007
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESERVA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – A controvérsia acerca da destinação de parcela da reserva especial ao patrocinador cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majorada em 1% a verba honorária anteriormente fixada pelas instâncias de origem.



    III – Agravo interno desprovido.